Tribunal: STF
Processo: Rcl 50540
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017184-54.2020.5.16.0015, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    A parte reclamante alega que, nos autos em referência, foi condenada a responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços a seus empregados “sem que tenha havido prova da culpa da administração pública”. Nesse tocante, aduz que,



    “[p]roferida sentença, o magistrado de base julgou procedente o pedido, condenando a empresa requerida ao pagamento de diversas verbas trabalhistas e, de forma subsidiária o ora reclamante, com base na súmula 331 do TST, na culpa in vigilando e no princípio da função social do contrato, sem que tenha havido prova da culpa da administração pública.



    (...)



    (...) a sentença reclamada impõe a responsabilização do ente municipal unicamente pela existência de débitos trabalhistas da empresa contratada e pela existência de prerrogativas legais em favor da Administração Pública, o que gera a presunção automática de responsabilidade estatal, até prova em contrário, manifestamente afastando o disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e desrespeitando os efeitos vinculares da decisão proferida por este STF no julgamento da ADC 16.



    (...)



    Inexistindo a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida pelo STF, quando do julgamento da ADC 16, forçoso convir ausência de responsabilidade subsidiária do ente público.”.



    Requer:



    “a) a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do Acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís, já que presentes os pressupostos ensejadores para seu deferimento;



    (…)



    e) Ao final, a cassação definitiva da decisão proferida pelo magistrado da 5ª Vara Trabalhista da Comarca de São Luís/MA autos da Reclamação Trabalhista nº0017184—54.2020.5.16.0015, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931 e, por conseguinte, seja afastada a responsabilidade subsidiaria do ora reclamante.”



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença proferida pela autoridade reclamada:



    “Em 12.12.2019, a SDI-1 do TST decidiu, que nos casos em que o prestador de serviços não cumpre suas obrigações trabalhistas, cabe ao órgão público tomador dos serviços demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato, para que não seja responsabilizado. O fundamento da decisão é o chamado princípio da aptidão para a prova, que vincula o ônus a quem possui mais e melhores condições de produzi-la. 



    Não apresentou o Município reclamado nenhuma prova de que fiscalizou e/ou, escolheu de forma adequada à prestadora dos serviços terceirizados, tanto que a mesma não pagou as verbas rescisórias da autora na época devida. 



    Diante de tais circunstâncias, entendo que o segundo demandado deve responder de forma subsidiária pelas verbas trabalhistas deferidas nesta decisão. 



    Sendo assim, fica reconhecida por este Juízo a responsabilidade subsidiária do MUNICIPIO DE SÃO LUIS/MA, pelo pagamento dos créditos trabalhistas deferidos na presente sentença, nos termos da Súmula nº. 331, do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho.”



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de São Luís, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente